Tribunal: CARF
Processo: 10950.001293/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001293/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.287 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CRAVEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. PARCELAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
ATO
FORMAL
DE
EXCLUSÃO
DO
PARCELAMENTO.
Não obstante a inadimplência da empresa, inexiste nos autos ato formal de sua
exclusão do programa de parcelamento, permanecendo suspensa a
exigibilidade de seus débitos, mantendo sanada a irregularidade apontada pela
Administração Tributária com a consequente inclusão ao Regime de
Tributação ao Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001293/2008-22
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001293/2008-22

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-35.962 da 6a Turma da DRJ/CTA, de 16 de março de
2012 (fls. 90 a 92):
O processo decorre de Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, no de
registro 00.02.26.40.83 (fl. 04 – será sempre indicada a numeração dos autos em meio
digital), com fundamento na existência de débito com exigibilidade não suspensa,
segundo art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
(débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil oriundo da extinta Secretaria da
Receita Previdenciária).
2. Em 27/02/2008, a Contribuinte apresentou a manifestação de fl. 02, considerada
tempestiva pela unidade de origem (fl. 21), alegando, em síntese, que:
a) Em 31/01/2008 solicitou a opção pelo Simples Nacional, conforme cópia anexa, a
qual foi indeferida por motivo de débito oriundo da Secretaria da Receita
Previdenciária;
b) Na realidade, em 15/09/2006, solicitou parcelamento de seus débitos na Receita
Previdenciária. Uma vez concedido o parcelamento, efetuou o pagamento dos débitos
em 6 (seis) parcelas, sendo a última quitada em 21/02/2007;
c) Na concessão do parcelamento lhe foi informado que, futuramente, seria feita a
consolidação do débito e, havendo eventual diferença a recolher, seria comunicada. No
entanto, por solicitação da Contribuinte, a consolidação somente ocorreu em
11/02/2008, ocasionando um resíduo que foi recolhido em 13/02/2008;
d) Fica caracterizado, portanto, que não estava em débito com a Previdência Social, pois
a consolidação não foi apresentada no período anterior à solicitação de inclusão no
Simples Nacional, razão pela qual requer a sua inclusão com data retroativa a
01/01/2008.
3. É o relatório.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, sob o fundamento de a empresa contribuinte possuir débito de
natureza previdenciária com a Secretaria da Receita Federal do Brasil oriundo da extinta
Secretaria da Receita Previdenciária, cuja exigibilidade, segundo referida DRJ, não está suspensa
(fls. 91 e 92):
[...] 5. Analisando os autos, observa-se à fl. 04, Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, datado de 31/01/2008, o qual acusa a existência de débito de natureza
previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa. À fl. 16, consta Termo de
Indeferimento datado de 31/03/2008, com a mesma pendência.
[...] 6. Segundo informação de fls. 72/73 (Despacho no 2530/2008), a Contribuinte
parcelou seus débitos previdenciários com base no art. 9° da MP n° 303/2006, em 6
(seis) parcelas. A consolidação foi efetuada em 27/11/2007 (telas de consulta às fls. 28-
30), constatando-se que a segunda parcela estava em aberto e as demais tinham um
saldo remanescente (fl. 60). Portanto, com a consolidação, a Contribuinte teve
conhecimento da existência de pendências no parcelamento.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001293/2008-22

[...] 7. Em 08/02/2008 a empresa interessada comprovou o pagamento de R$ 6.675,17,
sendo esse valor apropriado na segunda parcela (fls. 65/66) e, somente em 13/02/2008,
efetuou o recolhimento que acarretou a liquidação do parcelamento (fls. 68/69).
[...] 8. Logo, resta configurada a quitação do débito após o prazo fixado para solicitação
da opção pelo Simples Nacional (vencido em 31/01/2008).
Dessa forma, a 6a Turma da DRJ/CTA decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 95 e 96), requerendo que seja revisto o indeferimento ao regime de tributação
pelo Simples Nacional, levado a efeito pela autoridade fiscal.
A empresa contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os
argumentos por ela aludidos (fls. 97 a 123).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 6a
Turma da DRJ/CTA requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do SIMPLES, desvinculados de exigência de crédito tributário, ano-calendário 2008.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 23 de abril de 2012,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 95), face ao recebimento da intimação datada de 22 de
março de 2012, fl. 94) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001293/2008-22

Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que, à empresa
contribuinte, foi indeferido o pedido de inclusão ao regime tributário do Simples Nacional pelo
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 04), datado de 31/01/2008, com
fundamento no inciso V, artigo 17, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
em razão de a contribuinte possuir débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil oriundo
da extinta Secretaria da Receita Previdenciária, cuja exigibilidade não estaria suspensa.
Em contraposição às decisões administrativas, a empresa contribuinte reitera seu
pedido a fim de ser incluída ao Regime Tributário do Simples Nacional no ano calendário de
2008.
Devem prosperar as alegações da empresa contribuinte.
Em verdade, a consolidação do parcelamento da contribuinte se deu em 27 de
novembro de 2007, vide fl. 38, onde consta expressamente a confirmação do deferimento do
parcelamento, proveniente do pedido de no 408898.
À fl. 60, consta a Consulta de Extrato de Parcelamento Especial, demonstrando
que, após a data de 27 de novembro de 2007, a contribuinte efetuou os pagamentos das parcelas
vincendas, deixando de quitar apenas a segunda parcela, que foi adimplida em 08 de fevereiro de
2008, bem como saldo remanescente, quitado somente em 13 de fevereiro de 2008.
Não obstante a inadimplência, a contribuinte não foi excluída do programa de
parcelamento, haja vista inexistir nos autos ato formal de sua exclusão, permanecendo suspensa a
exigibilidade de seus débitos, mantendo sanada a irregularidade apontada pela Administração
Tributária.
Dessa forma, a nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (fl. 04) é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado que os débitos que a empresa contribuinte
possuía com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS estava com a exigibilidade suspensa,
pelos fatos e provas apresentados aos autos, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo contribuinte, declarando-se nulos o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001293/2008-22

Simples Nacional bem como os atos administrativos ulteriores que o ratificaram, incluindo a
empresa ao Regime de Tributação do Simples Nacional no ano calendário de 2008.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital